Tribunal: TJES
Processo: 5004604-43.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004604-43.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CESAR MILANEZ
RECORRIDO: VIACAO SAO ROQUE LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ALEGA QUE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA POIS NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O MEIO DE TRANSPORTE PELA AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE NOS ÔNIBUS DA EMPRESA. SENTENÇA JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUTOR ALEGA QUE ESTAVA NO PONTO DE ÔNIBUS DESDE 07H DA MANHÃ QUANDO DEU SINAL PARA O VEÍCULO DA REQUERIDA PARAR, O QUAL NÃO PAROU E QUE POSTERIORMENTE, CHEGARAM OUTROS DOIS ÔNIBUS, ÀS 08H E ÀS 09H, RESPECTIVAMENTE, CONTUDO, AMBOS NÃO ESTAVAM ADEQUADOS PARA QUE O AUTOR, QUE É CADEIRANTE, PUDESSE ACESSAR AO VEÍCULO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA AUTORA.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO E PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.